Tribunal: STF
Processo: AP 2675
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIANE LEAL PIRES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 13.098/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    O processo encontra-se na fase de requerimento de diligências, nos termos do art. 402 do CPP.



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face da ré (eDoc. 18, fls. 91-94), o que deferi em 17/10/2024.



    A Defensoria Pública da União apresentou pedido de desbloqueio de valores existentes na conta da ré ELIANE LEAL PIRES, com os seguintes dados bancários: Banco SICRED, agência 0167, conta corrente 40843-6 (eDoc. 91).



    Além disso, informa que “ELIANE LEAL PIRES (...) atualmente está trabalhando como Garçonete na empresa Harvest Administração de Bens Ltda., fornecendo o documento anexo a esta petição para comprovação”, e que “recebe o salário mensal de R$ 1.636,36 (mil seiscentos e trinta e seis reais com trinta e seis centavos), pago por meio” da referida instituição bancária.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 17/10/2024, determinei o bloqueio das contas bancárias, bens, ativos, veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD, e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de ELIANE LEAL PIRES (eDoc. 18, fls. 64-68).



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    Neste sentido, verifico ser necessária e adequada a manutenção do bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros da acusada, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edifícios-sedes dos Três Poderes da República.



    Contudo, observa-se que a requerente comprovou que os valores recebidos na sua conta Sicredi, Agência 0167, conta-corrente 40843-6, são provenientes do trabalho exercido na empresa Harvest Administração de Bens Ltda, de modo que o pedido formulado deve ser parcialmente deferido, para permitir que a ré ELIANE LEAL PIRES possa dispor de valores em conta bancária necessários para sua efetiva subsistência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO o desbloqueio parcial da Conta nº 40843-6, Agência 0167 (Banco Sicredi), de titularidade de ELIANE LEAL PIRES (CPF nº 000.475.730-07) mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância total equivalente a 1 (um) salário mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente